Tribunal: TJDFT
Processo: 0720813-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720813-82.2021.8.07.0007 RECORRENTES: CARLOS ALBERTO ARAÚJO GUIMARÃES E OUTROS RECORRIDOS: G44 BRASIL S.A. ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MAURO PEREIRA DA SILVA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA E ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. CONTRATO ILÍCITO. INVESTIMENTO. STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ABATIMENTO. RENDIMENTOS DURANTE O CONTRATO. OBSERVÂNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DO ÊXITO NOS PEDIDOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.LITISCONSORTES. 1. É nulo o negócio jurídico quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito (CC, art. 166, II). 2.A declaração de nulidade de ajuste de investimento firmado acarreta o retorno das partes ao status quo ante. Por consequência, o valor investido pela consumidora deve ser devolvido a ela, abatendo-se os valores já recebidos em razão do ajuste. Precedentes. 3. Quanto à distribuição da sucumbência, esta 8a Turma Cível possui o entendimento de que “ante a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos entre as partes na proporção do êxito obtido nos pedidos.” (Acórdão 1374231, 07308211020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. O CPC, art. 87, § 1o estabelece a divisibilidade da obrigação de pagamento do montante da verba sucumbencial estipulada na sentença, devendo haver a distribuição proporcional entre os litisconsortes vencidos. AC 177439. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 85, §§§ 2o, 3o e 4o, e 99, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a sucumbência dos insurgentes foi mínima, bem como que os recorridos deram causa à presente ação, devendo ser condenados na totalidade das custas processuais e honorários de sucumbência. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJDFT e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-la; b) artigos 86, parágrafo único, 166, inciso II, 169 e 182, todos do CPC, 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, 2o, 3o, 6o, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que os recorridos devem devolver o valor integral do investimento aos recorrentes, incluindo juros diários, mensais e bimestrais. Aduzem, ainda, que a recorrida ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA possui responsabilidade solidária em relação às obrigações assumidas para com os insurgentes em esquema ilícito de pirâmide financeira. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA pede a majoração dos honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232, e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279 (ID 63438871). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 85, §§§ 2o, 3o e 4o, 86, parágrafo único, 99, 166, inciso II, 169 e 182, todos do Código de Processo Civil, 2o, 3o, 6o, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ e diversos tribunais). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Ademais, em relação a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Também não é possível dar curso ao apelo em relação ao mencionado malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA sejam feitas em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232, e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279 (ID 63438871). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020